Tribunal: TJMT
Processo: 0006813-18.2018.8.11.0006
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-05
Data de publicação: 2022-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006813-18.2018.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[JOSE DEMETRIO DE CAMARGO - CPF: 395.537.011-91 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO GARCIA DE CARVALHO - CPF: 046.108.521-60 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BENEDITO DE SOUZA GONCALVES - CPF: 034.752.351-02 (APELANTE), EDEVALDO MAFRA - CPF: 014.246.211-00 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ERIKA APARECIDA RAMOS - CPF: 028.730.931-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DEMETRIO DE CAMARGO - CPF: 395.537.011-91 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA GONCALVES, EDEVALDO MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE FURTO (ART. 155, §1o E §4o, IV, C/C ART. 14, II, TODOS DO CÓDIGO PENAL) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO INTERPOSTO EM CONJUNTO – PLEITO PELA REFORMA DA DOSAGEM DA PENA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA REFERENTE AOS MAUS ANTECEDENTES – FATO EM JULGAMENTO ANTERIOR AO UTILIZADO PARA FINS DE CARACTERIZAÇÃO DOS MAUS ANTECEDENTES – PROCEDÊNCIA DA ALEGAÇÃO DEFENSIVA – MANUTENÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA EM RAZÃO DA EXISTÊNCIA DE OUTRO PROCESSO QUE MANTÉM O DESVALOR DA VETORIAL – PEDIDO DE REDIMENCIONAMENTO DAS PENAS – PROVIMENTO – NECESSIDADE DE ATENÇÃO À PROPORCIONALIDADE DAS PENAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM DISSONÂNCIA COM O PARECER.

Condenações criminais por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes. Apesar da impossibilidade do processo no 0001822-62.2019.8.11.0006 ser utilizado para fins de caracterização dos maus antecedentes em relação ao apelante Benedito de Souza Gonçalves, o processo no 0001064-50.2009.8.11.0098 cumpre esta finalidade, motivo pelo qual não há falar-se em afastamento da negativa referente aos antecedentes, sem que isso implique em
reformatio in pejus
. O Superior Tribunal de Justiça fixou entendimento no sentido de que é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do
ne reformatio in pejus
, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória. A dosagem da pena-base não está vinculada a critérios matemáticos específicos, cabendo ao julgador analisar o caso concreto à luz de suas particularidades para definir as frações adequadas para incremento ou redução da pena. A partir das especificidades do caso em análise, a fração de 1/6 (um sexto) sobre o valor do intervalo entre a pena mínima e máxima, mostra-se desarrazoado, comportando alteração da reprimenda.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0006813-18.2018.8.11.0006

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA GONCALVES, EDEVALDO MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por Benedito de Souza Gonçalves e por Edevaldo Mafra, em face da sentença penal condenatória exarada pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos do processo no 0006813-18.2018.8.11.0006 (ID 121144021), cujos termos condenaram-nos nos seguintes termos:

-
BENEDITO DE SOUZA GONÇALVES
, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1o e 4°, inciso IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

-
EDEVALDO MAFRA
, qualificado nos autos, pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, §1o e 4°, inciso IV, c.c art. 14, II, ambos do Código Penal à pena de 01 (um) ano e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 11 (onze) dias-multa;

Inconformados, interpuseram recurso de apelação em conjunto. As razões, em relação ao apelante Benedito de Souza Gonçalves, pretende a reforma da sentença com o afastamento da circunstância judicial referente aos maus antecedentes. Naquilo que concerne ao apelante Edevaldo Mafra, pugnou-se pelo afastamento da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e a diminuição da exasperação da pena em virtude do reconhecimento dos maus antecedentes (ID 121144024).

As contrarrazões foram pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença (ID 121144031).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 124915178).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BENEDITO DE SOUZA GONCALVES, EDEVALDO MAFRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o recurso interposto em conjunto pelos apelantes não pretende discutir a materialidade e a autoria dos delitos, mas tão somente aspectos relativos à dosimetria da pena.

-
Do recurso de Benedito de Souza Gonçalves.

Em suas razões, o apelante Benedito de Souza Gonçalves pretende a reforma da sentença com o afastamento da circunstância judicial referente aos maus antecedentes. Alega que esta foi a única vetorial utilizada pelo juízo
a quo
para elevar a sua pena-base, pois a relativa aos motivos do crime, apesar de sublinhadas que não o favorecem, carece de fundamentação, pois também não foi indicada como negativa.

Acrescenta que “
no âmbito da vetorial “antecedentes”, segundo o e. magistrado “a quo” o processo 0001822-62.2019.8.11.0006, constante do id. 72896087 deveria ser utilizado para recrudescer a pena base. Nesse passo, o recrudescimento foi de 50% ou 1⁄2 da pena mínima, que, no caso, é de 02 anos.

Por tal motivo, a pena base foi fixada em 03 anos. Ocorre, que, s.m.j., o raciocínio empregado está equivocado, explico: O processo utilizado para recrudescer a pena base teve como data do fato criminoso o dia 28/02/2019 (pag. 03 do id.72896087), enquanto a data do fato investigado no presente feito é do dia 28/06/2018. Isso significa que o fato ocorrido nos autos utilizados para recrudescer a pena base deste feito é posterior ao fato ora investigado. Desse modo, aquele feito não se insere na expressão “antecedentes”, pois não antecede o fato analisado nestes autos, e tal lógica acarreta a conclusão no sentido de que fato posterior ao que discutido em sentença não pode ser tido na conta de maus antecedentes
”.

Pois bem.

A sentença, ao realizar a dosagem da pena do apelante Benedito de Souza Gonçalves, procedeu à análise das circunstâncias judiciais, a partir dos seguintes termos: “
Atento às diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, id 72896087, sendo que uma das condenações processo no 0001822-62.2019.8.11.0006, servirá para a majoração da pena nesta fase e as outras duas condenações servirão para análise na segunda fase de aplicação da pena. Nada existe sobre a conduta social. Nada sobre a personalidade fora demonstrada nos autos. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado
”.

Antes da análise dos argumentos vergastados no recurso é importante salientar que apenas uma circunstância judicial foi valorada negativamente, qual seja, a dos antecedentes, uma vez que as outras não possuem indicativos de que tenham sido consideradas em desfavor do apelante Benedito de Souza Gonçalves. À luz desta premissa, verifica-se que a condenação do apelante no processo
no 0001822-62.2019.8.11.0006
(ID 121144010 – p. 3) implicou na elevação da pena na primeira fase da dosagem. Entretanto, a defesa alega que o fato julgado neste processo é anterior ao julgado naquele feito, impedindo o reconhecimento dos maus antecedentes.

Compulsando os autos, verifica-se que o evento criminoso que culminou no início deste processo ocorreu em 28/06/2018 e a sentença condenatória foi proferida em 23/02/2022. Já o crime que ensejou a condenação no processo no 0001822-62.2019.8.11.0006 ocorreu em 28/02/2019 e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21/11/2019 (ID 121144010 – p. 3).

Os maus antecedentes são condenações anteriores com trânsito em julgado, desde que não tenham o condão de configurar reincidência. No caso em tela o juízo de primeiro grau utilizou para negativação da referida vetorial o processo no 0001822-62.2019.8.11.0006, cujo fato ocorreu após o que está sendo julgado neste feito, logo, inviável seu reconhecimento como maus antecedentes.

Neste sentido: “
de acordo com entendimento jurisprudencial assentado no STJ, inquéritos policiais ou ações penais em andamento, condenações ainda não transitadas em julgado ou
ainda condenações por fatos cometidos posteriormente aos em análise não podem ser considerados como maus antecedentes
, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade
” (N.U 1002112-20.2020.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 25/04/2022). No mesmo sentido, confira-se: N.U 0014798-61.2013.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 11/04/2022.

Desta forma, em razão do crime que ensejou a condenação no processo no 0001822-62.2019.8.11.0006 ocorreu em 28/02/2019 e o trânsito em julgado da sentença ocorreu em 21/11/2019, portanto, posteriormente ao fato em julgamento neste feito. Sendo assim, o referido processo não pode ser utilizado para fins de negativação da sobredita vetorial.

Contudo, a documentação acostada aos autos indica que o apelante Benedito de Souza Gonçalves possui em seu desfavor três condenações criminais, por fatos e trânsito em julgado anteriores ao em análise neste feito, e que, portanto, caracterizam reincidência. A este respeito anoto a existência do processo no 0001064-50.2009.8.11.0098 (fato em 25/06/2009 e trânsito em julgado em 29/07/2014), processo no 0001353-24.2013.8.11.0039 (fato em 20/06/2013 e trânsito em julgado em 29/08/2016), processo no 0000327-42.2015.8.11.0064 (fato em 11/01/2015 e trânsito em julgado em 10/04/2015).

Embora o processo no 0001822-62.2019.8.11.0006 não possa ser utilizado para fins de caracterização de maus antecedentes, um dos outros anteriormente indicados podem ser utilizados para suplementar a negativação da mencionada vetorial e manter a pena-base nos patamares estabelecidos pelo juízo de primeiro grau. E, para este fim, utilizo
o processo no 0001064-50.2009.8.11.0098
(fato em 25/06/2009 e trânsito em julgado em 29/07/2014).

A este respeito desta possibilidade, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica: “
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que
é possível à instância a quo, mantendo a pena e o regime inicial aplicados ao réu, arrimar-se em fundamentos diversos dos adotados em primeira instância, ainda que em recurso exclusivo da defesa, sem configurar ofensa ao princípio do ne reformatio in pejus, desde que observados os limites da pena e as circunstâncias fáticas estabelecidas na sentença e na exordial acusatória

” (AgRg no HC n. 701.459/MG, relator Ministro Olindo Menezes (desembargador Convocado do TRF 1a Região), Sexta Turma, DJe de 6/5/2022).

Aplicado o processo no 0001064-50.2009.8.11.0098 para negativação dos maus antecedentes, o processo no 0001353-24.2013.8.11.0039 (fato em 20/06/2013 e trânsito em julgado em 29/08/2016) e o processo no 0000327-42.2015.8.11.0064 (fato em 11/01/2015 e trânsito em julgado em 10/04/2015), que caracterizam reincidência, devem ser sopesados na segunda fase da dosagem da pena, conforme indicado pelo juízo: “
Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde
verifico que a culpabilidade é moderada; No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, id 72896087, sendo que uma das condenações processo no 0001822-62.2019.8.11.0006, servirá para a majoração da pena nesta fase e
as outras duas condenações servirão para análise na segunda fase de aplicação da pena
. [...] Na segunda fase da dosimetria da pena, conforme já salientado, há a agravante da reincidência, bem como a atenuante da confissão.
Haja vista a multirreincidência do réu, não há que se falar em compensação integral das referidas majorante e atenuante e, assim sendo, aumento a pena do réu em 06 (seis) meses de reclusão, pois se trata de 02 (duas) condenações anteriores, resultando em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa
.
”

Logo, há de se manter a sentença em seus termos, pois, como dito, apesar do afastamento do processo considerado pelo juízo para negativação dos antecedentes, houve suplementação de argumentos sem que os processos utilizados para fins de reincidência tenham sido valorados em duplicidade.

Entretanto, o argumento recursal não se esgota no ponto. A defesa pugnou pela diminuição do aumento da pena em razão dos maus antecedentes, sublinhando que o aumento se deu de forma desproporcional, com a atribuição de um aumento equivalente a 50% da pena mínima.

É importante pontuar que o juízo de primeiro grau utilizou a fração de 1/6 (um sexto) da diferença entre a pena mínima e máxima (reclusão de 2 a 8 anos) para elevar a reprimenda na primeira fase, contudo a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, embora entenda pela discricionariedade do julgador no momento de aplicar a pena, já se orientou no sentido de que “
considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020)” [STJ, AgRg no REsp 1900150/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/03/2021, DJe 15/03/2021]
” (N.U 1001009-62.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022).

Portanto, a pena merece reparos em seu
quantum
.

Antes, todavia, anoto que a legislação não atribui patamares fixos para alteração da reprimenda na primeira fase da dosimetria. A tarefa é discricionária e deve levar em conta as particularidades do caso. Conquanto o precedente anterior registre a possibilidade de utilização das frações de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima e de 1/8 (um oitavo) sobre o valor do intervalo entre a pena mínima e máxima, estes patamares são variáveis e o julgador possui liberdade para sua valoração a partir de frações distintas. Esta ressalva é importante para que não se entenda, equivocadamente, que os precedentes aqui citados são vinculativos. O destaque a eles é tão somente para registrar que, para este caso em específico, aqueles critérios são razoáveis.

Pontuada esta questão, passo ao redimensionamento da reprimenda.

Considerada a existência de uma circunstância judicial negativa (maus antecedentes) estabeleço a pena-base em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na segunda fase, considerada a existência de dois processos ensejadores de reincidência e da compensação de um deles com a confissão, a pena há de ser exasperada em razão da agravante da reincidência sobressalente. Inexistentes outras circunstâncias legais, fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na terceira fase, em razão da incidência da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, exaspero a pena em 1/3 (um terço), elevando-a para 3 (três) anos, 7 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias, e 26 (vinte e seis) dias-multa. Em razão da minorante da tentativa, estabelecida na fração máxima de dois terços (2/3), reduzo e torno definitiva a pena em 1 (um) ano, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 8 (oito) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da reincidência, fixo a pena em regime inicial semiaberto. Incabível, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 44, II, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

-
Do recurso de Edevaldo Mafra.

Em suas razões, o apelante Edevaldo Mafra pugnou pela reforma da sentença argumentando que em razão da negativação dos antecedentes, sua pena foi exasperada na fração equivalente a 50% da pena mínima, alegando que o incremento não foi proporcional, motivo pelo qual pugnou pela aplicação da fração de um sexto (1/6) sobre a pena mínima para incremento da pena.

Pelas razões já aduzidas anteriormente, baseadas em orientação jurisprudencial desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, entendo que a pena imposta ao apelante Edevaldo Mafra deve ser redimensionada.

Ao analisar as circunstâncias judiciais, o juízo
a quo
pontuou: “
Atento as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, onde verifico que a culpabilidade é moderada; No que se refere aos antecedentes, verifica-se que estes se encontram maculados, id 728960857, sendo que uma das condenações processo n 0000408-52.1201.5.81.0002, servirá para a majoração da pena nesta fase e as outras condenações servirão para análise na segunda fase de aplicação da pena. Nada existe sobre a conduta social. Nada sobre a personalidade fora demonstrada nos autos. Motivos do crime não favorecem ao acusado. Consequências dos crimes foram moderadas. Situação econômica do acusado não era boa. Comportamento da vítima não facilitou nem incentivou a ação do acusado
”.

Com base nestes argumentos, concluiu a primeira fase da dosagem da pena: “
Diante de tais ponderações, reputo como necessária e suficiente à reprovação e prevenção do crime a fixação da pena-base em 03 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, arbitrados estes em um trigésimo do salário-mínimo vigente na época do fato, corrigidos monetariamente
”.

Contudo, segundo o parâmetro já mencionado como cabível e adequado ao caso (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1617439/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 28/09/2020 e TJMT, N.U 1001009-62.2020.8.11.0077, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/04/2022, Publicado no DJE 08/04/2022), a pena base deve ser estabelecida em 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa, uma vez que apenas os antecedentes foram desvalorados.

Tendo em vista que o apelante é multireincidente (04 condenações anteriores) e diante da confissão espontânea, a referida agravante deve preponderar, motivo pelo qual fixo a pena provisória em 02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Em razão da majorante prevista no art. 155, §1o, do Código Penal, considerada a fração de 1/3, a pena deve ser elevada para 03 (três) anos, 07 (sete) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e 26 (vinte e seis) dias-multa.

Ante a prática do crime em sua modalidade tentada e da utilização do patamar máximo de diminuição de pena (dois terços), fixo a pena definitivamente em 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 08 (oito) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Em razão da reincidência, fixo a pena em regime inicial semiaberto. Incabível, diante do não cumprimento dos requisitos do art. 44, II, do Código Penal, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Frente ao exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto em conjunto por Benedito de Souza Gonçalves e por Edevaldo Mafra, tão somente para redimensionar a pena de ambos para 01 (um) ano, 02 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e a 08 (oito) dias-multa, fixados no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Considerada a reincidência dos apelantes, estabeleço o regime inicial semiaberto para cumprimento de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2022